Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF (SUSCITADO). CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. O procedimento que apura o crime de descumprimento de medidas protetivas possui conexão instrumental com o procedimento que as determinou, pois, embora os delitos tenham sido, em tese, cometidos em outras circunstâncias de tempo e lugar, o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06 decorreu de violação à ordem anteriormente emanada pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF.
3. A reunião de processos para julgamento único tem por escopo auxiliar a defesa do suposto autor dos delitos, tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, ampla defesa e contraditório, sobretudo porque ainda não foi realizada a instrução probatória nos autos em que foram deferidas as medidas protetivas de urgência, impedindo-se, assim, prejuízos à instrução processual e a prolação de decisões contraditórias.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF para processar e julgar o crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/06.